Tribunal: TJDFT
Processo: 0000193-76.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000193-76.2019.8.07.0002 RECORRENTE: MATHEUS DE LIMA ARARUNA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADO GRAVE SOFRIMENTO DO AGENTE AO PONTO DE JUSTIFICAR A ISENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O perdão judicial somente deve ser concedido quando o sofrimento suportado pelo agente em razão da morte da vítima seja intenso ao ponto de equiparar-se a uma punição penal, tornando desnecessária a imposição de qualquer outra sanção pelo Estado – o que não se configura apenas pela relação de amizade entre réu e vítima. 2. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 107, inciso IX, e 121, §§ 3o e 5o, ambos do Código Penal, sustentando que o decisum vergastado teria desconsiderado o vínculo de amizade próxima mantido entre o insurgente e a vítima e o grave sofrimento emocional decorrente da culpa pela morte do amigo, razão pela qual defende ser cabível a concessão do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 107, inciso IX, e 121, §§ 3o e 5o, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) em que pese a prova oral ter demonstrado que autor e vítima eram, de fato, amigos, para que se justifique a concessão do perdão judicial não basta que exista um relacionamento, uma afinidade extrema ou grau de parentesco, mas faz-se indispensável a comprovação de que o autor do delito tenha suportado tamanho sofrimento, ao ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal. Assim, o simples fato de o ora recorrente ter a consciência de que, em razão de sua imprudência, tirou a vida de um amigo próximo, não é causa suficiente para demonstrar que as consequências do delito o atingiram de forma tão grave que a pena torna-se desnecessária. Noutras palavras, a mera alegação de sofrimento ou laços de amizade não afasta a necessidade da punição pelo fato, somente se admitindo o perdão judicial quando provado o intenso sofrimento físico ou moral resultante do crime culposo, que torne inócua a condenação do réu, sob pena de fomentar sentimento de impunidade no âmbito da sociedade, que clama por uma resposta estatal mais adequada para conter a crescente violência no trânsito (ID 40598886 - Pág. 6). Além disso, observa-se que, no caso concreto, os objetivos de repressão e prevenção do delito somente serão alcançados mediante a aplicação da pena correspondente à conduta, não sendo possível dispensar a sua incidência. Dessa forma, a tese da Defesa encontra-se isolada nos autos, pois não produziu nenhuma prova que pudesse corroborar sua narrativa, não tendo apresentado qualquer evidência concreta de que as consequências geradas atingiram o réu de forma suficientemente grave, ao ponto de dispensá-lo da sanção penal correspondente ao delito praticado, não havendo falar em perdão judicial (ID 40598886 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024